Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. EQUILÍBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO. OBSERVADO. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO VERIFICADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas, cabendo ao juiz, enquanto destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do diploma processual.

2. A ausência de intimação da parte acerca da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial, com o consequente julgamento antecipado da lide, não acarreta nulidade, quando desnecessária a prova técnica para comprovar a adequada aplicação dos termos pactuados no contrato de financiamento, uma vez que tal discussão se restringe à matéria de direito, capaz de ser atestada pelos documentos presentes nos autos, inexistindo, pois, prejuízo à parte. Preliminar de Cerceamento de Defesa rejeitada.

3. Os fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo para aplicação supletiva do Código Civil, em verdade, estão em consonância com o estabelecido na lei de regência, qual seja, a Lei no 8.666/93, artigos 54 e 57, §1o, inciso II, pois o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos imprevisíveis e inevitáveis, estranhos à vontade das partes e causadores de desequilíbrio econômico-financeiro, ou mesmo fato do príncipe, que alterasse fundamentalmente as condições de execução do contrato, aptos a ensejar a pretensa revisão contratual dos percentuais pré-fixados, o que afasta a incidência do artigo 65, inciso II, alínea d, além dos §§5o e 6o, da Lei no 8.666/93.

4. É legítima a capitalização mensal dos juros, quando efetivamente pactuada. Verificando-se expressamente no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela Price, como forma de amortização de débito.

5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.